Tribunal: TJPA
Processo: 0805160-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805160-11.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PAULO JOSE LIMA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL IMPUGNANDO DECISÃO COLEGIADA EM HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 226 DO REGIMENTO INTERNO DO E. TJPA. AUSÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

- O Agravo Regimental encontra previsto no Art. 266 e ss. do Regimento Interno do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, cujo objeto de impugnação seriam decisões proferidas monocraticamente por Presidente, do Vice-Presidente ou do relator.

- O agravo regimental, nos termos do Art. 266,
in fine,
do

Regimento Interno do E. TJPA, também não cabe quando há recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. Ou seja, o Agravo Regimental não pode ser utilizado como substitutivo de recurso já previsto existente, no caso, do
recurso ordinário
previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal, c/c Art. 30 da Lei n. 8.038/1990, já que foi alvo do presente recurso decisão colegiada, denegatória de habeas corpus, e não monocrática.

-Além do mais, não é caso de adoção do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por PAULO JOSE LIMA PINHEIRO, por intermédio da Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, impugnando ACÓRDÃO ID nº 3278129, proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PENAL na 16ª Seção Ordinária do Plenário Virtual (PJE) ocorrida de 30/06/2020 a 02/07/2020, que, julgando o Habeas Corpus impetrado contra r. decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, NÃO CONHECEU do writ por se tratar de sucedâneo recursal, haja vista interposição simultânea com agravo em execução penal.

Irresignado com a decisão, o ora agravante ingressou com o presente Agravo Regimental, pugnando pela retratação da decisão que não conheceu do habeas corpus, com o consequente prosseguimento ao feito, com análise do pedido de liminar no habeas corpus nº 0806876-73.2020.8.14.0000, para que seja julgado, quanto ao mérito, pelo colegiado; E, caso não seja esse o entendimento adotado, espera-se seja o presente recurso submetido à apreciação do Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de ser reformada a decisão que não conheceu à ordem de habeas corpus impetrado.

Nas suas razões recursais, aduz o que segue:

“O recorrente devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, encontra-se atualmente em regime semiaberto no Centro de Recuperação do Coqueiro, com direito a progressão de regime ao aberto para próximo (20.12.2020), sendo APENADO PRIMÁRIO, CUSTODIADO DESDE 08.11.2016, SEM QUALQUER FALTA DISCIPLINAR.

Por sua vez, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ lista de presos pertencentes ao grupo de risco para COVID-19, em que consta o apenado em razão de doença crônica/cardíaca (ANGIA).

Logo, considerando a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19 e o fato do apenado PERTENCER AO GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (ANGINA), com fulcro na Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou em 05.06.2020 com pedido de PRISÃO DOMICILIAR DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA, POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO EM RAZÃO DE DOENÇA CARDIA (ANGINA).

Tal pedido fora negado pela autoridade coatora em 13.05.2020, sendo impetrado agravo em execução na data de 28.05.2020, encaminhado contrarazões pelo representante do Ministério Público em 03.06.2020, sendo proferido decisão de recebimento e encaminhamento do recurso de agravo em execução na data de

09.06.2020, sendo o recurso interposto encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 22.06.2020.

Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, impetrou Habeas Corpus em 28.05.2020, não sendo conhecida a ordem de habeas corpus em 03.07.2020, por entender que o writ estaria sendo usado como substitutivo do agravo em execução”.

Por fim, sustenta a Defesa que o recorrente deve ter a decisão que não conheceu o habeas corpus retratada, por se tratar de questão de matéria de direito com todos os elementos necessários de análise trazidos aos presentes autos e pela situação emergencial do paciente pertencente ao GRUPO DE RICO, vulnerável em razão do cárcere ampliada pela doença crônica (angina) em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
considerando que, nos autos de agravo regimental, não há previsão de manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 266 do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo à relatora do feito,
bem como no caso não caber agravo regimental contra decisão colegiada,
devolveu os presentes autos para os devidos fins, apenas ratificando o já exposto na manifestação de ID 3217778.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, alega a defesa que o ora recorrente deve ter a decisão que não conheceu o habeas corpus retratada, por se tratar de questão de matéria de direito com todos os elementos necessários de análise trazidos aos presentes autos e pela situação emergencial do paciente pertencente ao GRUPO DE RICO, vulnerável em razão do cárcere ampliada pela doença crônica (angina) em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

Vale ressalvar que o Habeas Corpus impugnado não foi conhecido pelo órgão colegiado, por ter sido manuseado como sucedâneo recursal, já que houve interposição simultânea com agravo em execução penal nº 0002087-30.2017.8.14.0401, inclusive já distribuído a minha relatoria, e se encontra hoje no órgão ministerial para parecer.

O ACÓRDÃO ID nº 3278129, proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PENAL na 16ª Seção Ordinária do Plenário Virtual (PJE) ocorrida de 30/06/2020 a 02/07/2020, que, julgando o Habeas Corpus impetrado contra r. decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA,
foi publicado com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FUNÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO GERADO PELA PANDEMIA DE COVID-19 NOS PRESÍDIOS COM SUPERLOTAÇÃO EM COMO POR SE ENQUADRAR O PACIENTE NO GRUPO DE RISCO POR POSSUIR PROBLEMAS CARDÍCADOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Constata-se manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, agravo em execução, conforme nº 0002087-30.2017.8.14.0401/SEEU.

2. Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

3. Isso porque, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. O custodiado cumpre pena pela prática de crime sexual de natureza hedionda (art. 214 do CP), e nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, foi determinado que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia. Ressalva-se também que a Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a mencionar vagamente a pandemia do Covid-19.

Acontece que o Agravo Regimental encontra previsto no Art. 266 e ss. do Regimento Interno do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, cujo objeto de impugnação seriam decisões proferidas monocraticamente por Presidente, do Vice-Presidente ou do relator, nos seguintes termos:

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal,
c
ontra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator
que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou
da qua
l caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
. (Redação dada pela E.R. n.º 08 de 31/05/2017).

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agravada, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

§ 3° Havendo empate, será observado o disposto no art. 149 deste Regimento;

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus.

§ 5º Anotar-se-á na capa do processo a existência do agravo regimental, com indicação das folhas em que foi interposto;

§ 6º Dispensa-se o preparo do agravo regimental.

Art. 267.
Se o relator verificar que não é o caso de agravo regimental e que há possibilidade de seu recebimento como Agravo Interno, determinará a abertura do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas devidas. (Grifos nossos)

Assim, o agravo regimental, nos termos do Art. 266,
in fine,
do

Regimento Interno

transcrito, não cabe quando há recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

Ou seja, o Agravo Regimental não pode ser utilizado como substitutivo de recurso já previsto existente, no caso, do
recurso ordinário
previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal, c/c Art. 30 da Lei n. 8.038/1990, já que foi alvo do presente recurso decisão colegiada, e não monocrática.

Além do mais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme pelo não cabimento do agravo regimental contra decisão colegiada. Não havendo que se falar,
in casu
, de adoção da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Nesse sentido:

“1.
A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro processual grosseiro, que, inclusive, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. [
...].(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.442.883⁄RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22⁄8⁄2019.)

“(...).
3. Contra esse acórdão, a Defesa interpôs agravo regimental, que não foi conhecido, uma vez que "A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado erro grosseiro e inescusável a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
Ainda sobreveio o manejo de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
4. De fato, "É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal
." (AgRg no AgRg no AREsp 1275870⁄RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄09⁄2018, DJe 26⁄09⁄2018). Precedentes. (...). (STJ. EDcl nos EREsp n. 1.021.634⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 2⁄8⁄2019, grifei.)

“(...) 1.
É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. (...). 5. Agravo regimental não conhecido.
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.275.870⁄RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26⁄9⁄2018)”.

[Grifos nossos]

Na mesma direção nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL
EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 266 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Agravo não conhecido.
(TJPA.
Número CNJ: 0801242-96.2020.8.14.0000. Acordão: 3505659. Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Data Julgamento: 17-08-2020)

Com efeito, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não se está desprezando as recomendações constantes na Resolução nº 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, o

que

não

se

pode

admitir

é

a

substituição

automática

da

prisão

e

a

determinação

imediata

de

saída

antecipada

sob

o

simples

argumento

da

pandemia ou doença, sem a sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis doCOVID19, impossibilidade

de

receber

tratamento

no

estabelecimento

prisional

em

que

se

encontra, e

risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, não se enquadrando o ora recorrente em nenhuma das hipóteses.

Trago inclusive trechos da decisão recorrida, em que se analisou as informações da autoridade demanda, e verificou que todas as medidas preventivas foram tomadas, diante do quadro de pandemia:

“Isso porque, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos. É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. Reitera-se que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Como bem motivou sua decisão, a autoridade demandada justifica a negativa de prisão domiciliar, tomando todas as cautelas possíveis, verbis:

“1.No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador de angina enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tais razões não revelam-se suficientes para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

2. O custodiado cumpre pena pela prática de crime sexual de natureza hedionda (art. 214 do CP). Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. 2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia”.

Ressalva-se também que a Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a mencionar vagamente a pandemia do Covid-19.

Concluindo-se, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. (...)”

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente agravo regimental, por se originar a decisão impugnada de órgão colegiado.

É o voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Relatora

Belém, 11/09/2020